Tribunal: TJSP
Processo: 1001310-11.2022.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INCONFORMISMO DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO.
Recurso da credora pretendendo a menção de que, em caso de quebra do acordo, seria restabelecido o crédito primitivo (dívida original), conforme cláusula contratual. A interpretação da expressão "limites do acordo", trazida na sentença, abrange a previsão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INCONFORMISMO DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO.
Recurso da credora pretendendo a menção de que, em caso de quebra do acordo, seria restabelecido o crédito primitivo (dívida original), conforme cláusula contratual. A interpretação da expressão "limites do acordo", trazida na sentença, abrange a previsão de retorno à dívida primitiva, com abatimento dos valores pagos, em caso de descumprimento, o que já estava nos termos do acordo homologado. Inexistência de contrariedade entre os termos da sentença e a transação celebrada. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.